Tribunal: STM
Processo: 7000539-77.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA (ART. 268 DO CP). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 18 E IRDR DO STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, conforme a tese fixada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e o entendimento consolidado na Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, mesmo preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para sua celebração. O Princípio da Especialidade da JMU, em razão da preservação da hierarquia e da disciplina, impõe um tratamento jurídico diferenciado, nos termos do art. 142, § 2º, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) favorável à aplicação do ANPP na Justiça Militar é constituída por decisões monocráticas ou em sede de habeas corpus e não possui efeito vinculante. Mantida a decisão que rejeitou a homologação do ANPP. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000539-77.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CAMILO AUGUSTO DE LIMA MOTA
ADVOGADO(A): CEZAR AUGUSTO SKILHAN TEIXEIRA (OAB RS70046)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, MANTENDO A DECISÃO QUE REJEITOU A
HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000539-77.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CAMILO AUGUSTO DE LIMA MOTA
ADVOGADO(A): CEZAR AUGUSTO SKILHAN TEIXEIRA (OAB RS70046)
EMENTA
DIREITO PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA (ART.
268
DO
CP).
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 18 E IRDR DO STM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, é
inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, conforme a tese fixada no
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e o entendimento consolidado na Súmula
nº 18 do Superior Tribunal Militar, mesmo preenchidos os requisitos objetivos e
subjetivos para sua celebração.
O Princípio da Especialidade da JMU, em razão da preservação da hierarquia e
da disciplina, impõe um tratamento jurídico diferenciado, nos termos do art.
142, § 2º, da Constituição Federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) favorável à aplicação do
ANPP na Justiça Militar é constituída por decisões monocráticas ou em sede de
habeas corpus e não possui efeito vinculante. Mantida a decisão que rejeitou a
homologação do ANPP. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, mantendo a decisão que rejeitou a homologação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP).
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
7000539-77.2025.7.00.0000
40001379122 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fundamento no artigo 516, e seguintes, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM) e no art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal (CPP), em face da decisão
do Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM, proferida em 30 de julho de 2025, que
rejeitou o requerimento de homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
celebrado entre o MPM e o Coronel CAMILO AUGUSTO DE LIMA MOTA.
É importante frisar que o presente feito se refere ao mesmo fato objeto do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000574-37.2025.7.00.0000, também sob minha relatoria, mas
com recorridos diversos, sendo todos oriundos do IPM nº 7000368-46.2024.7.03.0203, em
curso no mencionado Juízo.
Consta dos autos que o Cel CAMILO AUGUSTO DE LIMA MOTA é
investigado por, no dia 9 de fevereiro de 2023, nas dependências do 9º Regimento de
Cavalaria Blindado, Organização Militar localizada em São Gabriel/RS, na condição de
Comandante da Unidade, ter determinado a entrada e o isolamento dos equinos contra as
disposições da Norma para Controle de Equídeos do Exército Brasileiro (NORCE), apesar de
conhecê-la e malgrado a assessoria da Oficial veterinária que aconselhava a aplicação da dita
norma, a fim de não permitir a entrada de cavalos na OM que não dispunham de exames de
Mormo e AIE dentro da validade determinada no ato normativo.
A conduta do Coronel se adéqua, em tese, ao crime de Infração de medida
sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal), tendo o Coronel confessado a prática
delituosa (ANPP nº 7000267-72.2025.7.03.0203 - evento 1 – INIC4).
Antes de instaurada a Ação Penal Militar, o Órgão Ministerial de primeiro grau
celebrou o ANPP com o militar, o qual se comprometeu a efetuar o pagamento de um quarto
do salário mínimo em favor do fundo de reconstituição de bens lesados, com a indicação
“ENCHENTES RS – DOAÇÃO” (ANPP nº 7000267-72.2025.7.03.0203 - evento 1 – INIC1,
INIC2, e INI3).
O MM Juiz Federal Substituto rejeitou o requerimento de homologação do
ANPP, considerando o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar, que decidiu que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal
não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da União. Vejamos:
[...] DECISÃO
CONSIDERANDO que, em 19 de novembro de 2024, nos autos do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 (Evento 199, daqueles autos), o Plenário do Superior Tribunal Militar
decidiu que o instituto do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) não é aplicável a réus em
processos de competência da Justiça Militar da União;
CONSIDERANDO a norma prevista no art. 927, III, do CPC, a qual aduz: “Art. 927. Os
juízes e os tribunais observarão: (...); III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos; [...] (grifos nossos).
REJEITO o requerimento de homologação (evento 1, INIC1), diante da decisão de caráter
vinculante que fora proferida pelo E. STM nos autos do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
7000539-77.2025.7.00.0000
40001379122 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimem-se as Partes. Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos
termos da Resolução CNJ nº 455/2022 e no Ato Normativo STM nº 848/2025.
Após, com o decurso do prazo recursal e o respectivo trânsito em julgado, encaminhem-se os
autos à Corregedoria da Justiça Militar, na forma do art. 30, inciso XVI, da Lei nº 8.547/1992.
Bagé, Rio Grande do Sul - 30/07/2025.
O Ministério Público Militar (MPM) interpôs Recurso em Sentido Estrito contra
a decisão que negou a homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado
com investigado por infração ao art. 268 do Código Penal, no âmbito da Justiça Militar da
União.
O MPM sustentou que:
Estão preenchidos todos os requisitos legais do art. 28-A do CPP;
Não há norma que proíba expressamente a aplicação do ANPP na Justiça
Militar;
A negativa de homologação afronta os princípios da isonomia e da
segurança jurídica, gerando tratamentos desiguais entre jurisdicionados;
O entendimento firmado no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 ainda
não possui efeito vinculante, pois não transitou em julgado;
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou repetidamente a favor da
aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União.
Por fim, o MPM requereu o provimento do recurso, com o consequente
reconhecimento da possibilidade de aplicação do ANPP na Justiça Militar, e o retorno dos
autos ao juízo de origem para análise dos requisitos legais e eventual homologação do
acordo. Também prequestiona os princípios constitucionais da isonomia e da segurança
jurídica para fins recursais futuros.
Em contrarrazões, a defesa de CAMILO AUGUSTO DE LIMA
MOTA comungou com os argumentos apresentados pelo Ministério Público Militar (MPM),
que busca a reforma da decisão de 1º grau que negou a homologação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), sustentando que:
A decisão de primeira instância está superada, pois desconsidera o
entendimento atual do Supremo Tribunal Federal (STF), que admite a
aplicação do ANPP na Justiça Militar, conforme precedentes recentes (ex.:
HC 258897 e outros).
Não existe vedação legal expressa no Código de Processo Penal Militar
(CPPM) à aplicação do ANPP, o que autoriza a aplicação subsidiária do
CPP comum, nos termos do art. 3º, alínea "a", do CPPM.
O recorrido preenche todos os requisitos legais do art. 28-A do CPP, não
havendo qualquer impedimento à celebração do acordo.
7000539-77.2025.7.00.0000
40001379122 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A negativa de homologação viola os princípios constitucionais da
isonomia, segurança jurídica, eficiência, celeridade e da duração razoável
do processo, além de sobrecarregar o Judiciário com um processo
desnecessário.
A súmula 18 do STM, que veda o ANPP na Justiça Militar, está
tacitamente superada pela jurisprudência do STF.
Diante disso, a Defesa pediu que sejam acolhidas as contrarrazões e provido o
recurso do MPM, para que o ANPP seja homologado e, após o cumprimento das condições
pelo investigado, seja extinta sua punibilidade. Requer também o prequestionamento dos
princípios constitucionais envolvidos.
Em cumprimento ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal (CPP), o
juiz de primeiro grau exerceu o juízo de retratação, oportunidade em que, após analisar as
razões e contrarrazões recursais, decidiu manter inalterado seu entendimento anterior (ANPP
nº 7000267-72.2025.7.03.0203, evento 17, DEC1). Dessa forma, não havendo retratação, os
autos foram encaminhados à instância superior para o regular prosseguimento do recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
manifesta-se no sentido de que o presente Recurso em Sentido Estrito seja conhecido e, no
mérito, provido, para que seja determinado ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM que analise o
preenchimento dos requisitos legais e, caso preenchidos, homologue o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) celebrado entre o Ministério Público Militar e o Coronel
CAMILO AUGUSTO DE LIMA MOTA.
Apenas por hipótese, caso não provido o presente recurso, a PGJM requer seja
considerada prequestionada a matéria constitucional relacionada à contrariedade aos
princípios constitucionais da isonomia e da segurança jurídica.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra decisão que rejeitou o pedido de homologação de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) celebrado entre o MPM e o investigado, que, na condição de
Comandante do 9º Regimento de Cavalaria Blindado, é acusado de descumprir normas
relacionadas ao controle de equídeos, especificamente a Norma para Controle de Equídeos do
Exército Brasileiro (NORCE), causando infração ao artigo 268 do Código Penal Brasileiro
(CP) e ao artigo 44, inciso I, da mencionada norma.
O voto que ora se apresenta deve ser fundamentado na análise jurídica dos
princípios constitucionais envolvidos, da evolução jurisprudencial, e da interpretação
sistemática da legislação processual penal, tanto no âmbito do processo penal comum quanto
no contexto da Justiça Militar.
7000539-77.2025.7.00.0000
40001379122 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A questão central do recurso é o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) na Justiça Militar, uma vez que a decisão de primeira instância se baseou no
entendimento do Superior Tribunal Militar (STM) de que o referido instituto não seria
aplicável à jurisdição militar, mesmo que tenha sido analisado e fundamentado pelo MPM de
forma técnica e conforme a legislação vigente.
A decisão foi contestada pelo Ministério Público Militar, que sustenta a
inaplicabilidade do entendimento do STM e pleiteia a homologação do acordo, sob o
argumento de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem se posicionado
no sentido de que o ANPP é cabível, também, nas infrações militares.
O recurso ainda se insurge contra a tese do julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, defendendo a
revisão da interpretação dada pelo Tribunal Militar e a aplicação do ANPP a todos os delitos
sujeitos à Justiça Militar, desde que preenchidos os requisitos do artigo 28-A do Código de
Processo Penal (CPP). O ANPP é um instrumento de justiça penal negocial inserido no
ordenamento brasileiro pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), nos termos do art. 28-A
do Código de Processo Penal, sendo cabível quando o delito imputado:
Possui pena mínima inferior a 4 (quatro) anos;
Não é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;
O investigado confessa formal e circunstancialmente o fato;
E, no entendimento do Ministério Público, o acordo é suficiente e
necessário para reprovação e prevenção do crime.
Contudo, o fato de o dispositivo não prever expressamente sua aplicação na
Justiça Militar impõe exame à luz da legislação castrense e da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal Militar.
O recurso interposto pelo Ministério Público Militar não merece acolhimento.
Não há dúvida de que a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da
Justiça Militar da União gera controvérsia doutrinária e jurisprudencial, sendo esse o ponto
central do recurso. Entretanto, deve-se considerar o entendimento consolidado do Superior
Tribunal Militar (STM) e o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF)
sobre a matéria.
O Superior Tribunal Militar, em decisões anteriores, firmou a tese de que o
Acordo de Não Persecução Penal não é aplicável aos delitos militares, uma vez que a Justiça
Militar possui características e peculiaridades que a afastam de certos benefícios previstos
para a Justiça Comum. O entendimento do STM fundamenta-se na interpretação restritiva da
legislação processual penal militar, que, em regra, não prevê dispositivos expressos que
regulem o ANPP para a Justiça Militar.
Por outro lado, a argumentação do Ministério Público Militar, que se apoia na
recente jurisprudência do STF, alegando que o Supremo tem se posicionado favoravelmente à
aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar, não reflete a totalidade do contexto jurídico. O
STF tem, de fato, se manifestado sobre a matéria, mas as decisões que são citadas, como os
7000539-77.2025.7.00.0000
40001379122 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

habeas corpus relacionados, ainda estão no campo de decisões monocráticas ou de instâncias
superiores, sem uma normatização clara ou vinculante que altere de forma substancial o
entendimento consolidado da Justiça Militar.
Além disso, a interpretação do STF tem sido voltada para a flexibilização do
sistema processual penal em busca de uma maior celeridade e eficiência na resolução dos
conflitos, sem necessariamente modificar a legislação processual castrense em sua totalidade.
Assim, a alegação de que não existe vedação expressa à aplicação do ANPP à Justiça Militar
da União não deve prevalecer, uma vez que o ordenamento jurídico não autoriza, de maneira
explícita e com base em norma infraconstitucional, a aplicação do ANPP a todos os delitos
militares.
A decisão do Superior Tribunal de Militar, com base no Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, é válida e deve ser
observada. O entendimento fixado pelo STM nesse IRDR tem o condão de estabelecer uma
interpretação vinculante para a Justiça Militar, e esse entendimento foi manifestado em
decisões anteriores que rechaçavam a aplicação do ANPP à esfera militar.
Portanto, considerando que a decisão que rejeitou o pedido de homologação do
ANPP está em consonância com o entendimento majoritário da Justiça Militar e com a
jurisprudência do STM, não se pode reformá-la para acolher a pretensão do Ministério
Público Militar.
No que tange aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo artigo 28-A do
Código de Processo Penal (CPP) para a celebração do ANPP, observa-se que a decisão de
primeira instância não está, a princípio, equivocada ao entender que, apesar de preenchidos
os requisitos formais, a natureza do delito, a complexidade da infração e os princípios que
regem a Justiça Militar, com sua função de preservação da hierarquia e disciplina, não se
harmonizam com a concessão de tal benefício.
O argumento de que o ANPP promoveria a desjudicialização de casos menores
e contribuiria para a racionalização do sistema penal pode ser pertinente no contexto da
Justiça Comum. Porém, no caso da Justiça Militar, deve-se ponderar sobre o impacto de
decisões como essa na manutenção da ordem e da disciplina militar, que são pilares
essenciais dessa jurisdição.
A Súmula 18 do Superior Tribunal Militar (STM) é absolutamente relevante
para o deslinde da controvérsia e reforça a fundamentação para se negar provimento tanto ao
Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público Militar quanto às contrarrazões da defesa.
O Superior Tribunal Militar, ao editar mencionado enunciado, consolidou de
forma inequívoca o entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art.
28-A do Código de Processo Penal comum, não se aplica à Justiça Militar da União.
A edição da súmula reflete a interpretação sistemática do ordenamento jurídico
militar, baseada no princípio da especialidade da jurisdição castrense, voltada à preservação
da hierarquia e da disciplina — valores estruturantes da instituição militar e da própria
Constituição Federal (art. 142).
7000539-77.2025.7.00.0000
40001379122 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa súmula foi editada justamente diante da ausência de previsão do instituto
na legislação processual penal militar (Código de Processo Penal Militar – CPPM) e da
incompatibilidade do ANPP com os princípios estruturantes da jurisdição militar,
especialmente os princípios da hierarquia e da disciplina (art. 142, § 2º, da Constituição
Federal), que se impõem sobre mecanismos de desjudicialização de natureza consensual.
A ausência de norma expressa no CPPM e a previsão da especialidade da
Justiça Militar impedem a aplicação automática da legislação comum. Isso porque, embora o
art. 3º, alínea "a", do CPPM permita aplicação subsidiária do CPP comum, essa aplicação
depende de compatibilidade com os princípios do Direito Penal Militar, o que não ocorre no
caso do ANPP.
Ademais, não há decisão vinculante ou de repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal que tenha invalidado a eficácia ou superado o entendimento consolidado na
referida Súmula 18. As decisões citadas pelos recorrentes se referem a decisões monocráticas
ou não vinculantes, não sendo capazes, por si sós, de afastar a aplicação do enunciado.
Por essas razões, a decisão do Juízo de primeiro grau que rejeitou a
homologação do ANPP está correta, por estar em consonância com a jurisprudência
consolidada no âmbito da Justiça Militar da União.
Embora as súmulas dos tribunais superiores não tenham, em regra, efeito
vinculante como as decisões do STF em controle concentrado, elas consolidam o
entendimento jurisprudencial dominante e devem ser respeitadas pelos juízes a ela
subordinados, salvo revisão pelo próprio tribunal ou superação por jurisprudência superior
vinculante.
Ainda que a defesa e o MPM tenham citado decisões recentes de ministros do
Supremo Tribunal Federal (como André Mendonça, Edson Fachin, Nunes Marques etc.), não
há decisão colegiada com efeito vinculante que tenha revogado ou superado a Súmula 18 do
STM. As decisões monocráticas ou em habeas corpus, mesmo sendo importantes, não têm o
condão de afastar a aplicação da súmula por si sós, especialmente enquanto não houver uma
manifestação plenária ou um novo julgamento vinculante do STF sobre a matéria.
A Justiça Militar possui princípios estruturantes próprios, como a hierarquia e a
disciplina (art. 142, §2º, da Constituição), que justificam a restrição de benefícios
despenalizadores como o ANPP, cuja lógica está ancorada em valores próprios da Justiça
Comum. Ao contrário do que sustentam os recorrentes, a não aplicação do ANPP à Justiça
Militar não viola a isonomia, mas decorre de distinções constitucionais legítimas.
Quanto à alegada violação dos princípios da isonomia e da segurança jurídica,
entendo que, apesar das argumentações do Ministério Público Militar e da defesa, o
entendimento consolidado do STM e a decisão vinculante ainda em vigor não criam uma
situação de desigualdade ou insegurança jurídica para os jurisdicionados da Justiça Militar. A
aplicação da legislação processual comum ao contexto militar deve ser feita com cautela, a
fim de não enfraquecer as bases constitucionais e funcionais da Justiça Militar, que tem uma
natureza distinta da Justiça Comum.
7000539-77.2025.7.00.0000
40001379122 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O argumento de que a ausência de vedação expressa à aplicação do ANPP na
Justiça Militar configura lacuna que deve ser preenchida pela aplicação da norma comum
também não merece prosperar. A interpretação do artigo 3º, alínea "a", do Código de Processo
Penal Militar (CPPM) não pode ser estendida de forma tão ampla ao ponto de subverter o
regime jurídico-processual da Justiça Militar. A aplicação do ANPP deve, portanto, ser
restringida aos casos em que a legislação militar não contraponha tal aplicação, o que não
ocorre no presente caso.
Tendo sido reconhecida a inaplicabilidade do ANPP à Justiça Militar da União,
resta prejudicada qualquer análise acerca do preenchimento dos requisitos legais do art. 28-A
do CPP pelo investigado. A ausência de fundamento legal apto a embasar a homologação do
acordo torna irrelevante qualquer exame sobre confissão, primariedade ou adequação da
medida.
Diante da vigência e da autoridade da Súmula nº 18 do STM, da ausência de
decisão vinculante do STF em sentido contrário, do IRDR e do necessário respeito à
especialidade da Justiça Militar, não merece prosperar o recurso do Ministério Pùblico
Militar.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso em sentido
estrito, interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo a decisão que rejeitou a
homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379122v8 e do código CRC a4829560.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 17/12/2025, às 15:15:53
7000539-77.2025.7.00.0000
40001379122 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR